Tribunal: TJSP
Processo: 2093304-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Execução de Honorários Advocatícios – Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo contribuinte – Verba honorária fixada por sentença transitada em julgado e que observou os parâmetros estabelecidos no art. art. 85, do CPC – Impossibilidade de reapreciação de inconformismo alcançado pelos efeitos da coisa julgada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Execução de Honorários Advocatícios – Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo contribuinte – Verba honorária fixada por sentença transitada em julgado e que observou os parâmetros estabelecidos no art. art. 85, do CPC – Impossibilidade de reapreciação de inconformismo alcançado pelos efeitos da coisa julgada - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093304-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante GUARANI
FUTEBOL CLUBE, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093304-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22.623
Agravo de Instrumento 2093304-24.2020.8.26.0000
Agravante:
Guarani Futebol Clube
Agravada:
Prefeitura Municipal de Campinas
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença
Execução de Honorários Advocatícios Decisão que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo contribuinte
Verba honorária fixada por sentença transitada em julgado e que
observou os parâmetros estabelecidos no art. art. 85, do CPC
Impossibilidade de reapreciação de inconformismo alcançado
pelos efeitos da coisa julgada - Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos do cumprimento de sentença em ação declaratória de isenção
tributária2, rejeitou a impugnação oposta pelo ora agravante por entender que
a decisão arbitrando a verba honorária foi alcançada pela coisa julgada e que
não houve absurdo em sua fixação, condenando o impugnante ao pagamento
de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (fls. 24/25). Alega o
agravante que o valor da condenação é exorbitante, resultando em
enriquecimento sem causa por parte da Municipalidade e risco ao equilíbrio
financeiro do clube e ao cumprimento de obrigações trabalhistas com seus
colaboradores e assumidas perante a Justiça, daí propugnando pela reforma
da decisão para que a verba honorária executada seja reduzida (fls. 01/11).
Recurso recebido no efeito devolutivo, com concessão de
assistência judiciária apenas ao seu processamento e respondido pela
agravada.
Relatado.
2 Valor da causa em junho de 2.019: R$ 160.003,38

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093304-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não merece provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação
declaratória de isenção fiscal julgada improcedente, em que o autor, ora
agravante, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor
de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 160.003,38 junho/19), sendo
a impugnação apresentada por ele rejeitada pelo Juiz.
Embora o agravante sustente exagero na verba honorária
arbitrada, os documentos indicam que ela está em consonância com os
parâmetros estabelecidos no art. 85, §3o, do CPC, já que fixada com base no
valor do proveito econômico postulado e atribuído à causa na oportunidade
de (R$ 876.827,17 set./2012), assim como houve sucumbência total do
autor. Ademais, o agravante manifestou tardiamente o seu inconformismo
com o resultado da ação declaratória de isenção fiscal, razão pela qual a
apelação interposta sob o número 0059902-13.2012.8.26.0114 não foi
conhecida por este Tribunal, porque intempestiva, com majoração dos
honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, §11, do CPC, operando-se a coisa julgada, não só quanto ao mérito
da ação, mas também em relação à condenação ao pagamento da verba
honorária arbitrada sentença.
Por fim, importante asseverar que, conquanto não se
perca de vista as dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante e a crise
econômica provocada pela pandemia de COVID-19, a impugnação ao
cumprimento de sentença não se presta a reapreciar inconformismo alcançado
pelos efeitos da coisa julgada em 06/03/2019, como é o caso.
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso,
majorando a verba honorária arbitrada para R$600,00, nos termos do art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093304-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
§ 11, do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator